Tribunal: TJMT
Processo: 1015931-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015931-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), SHEILA TORRES NASCIMENTO - CPF: 053.899.791-50 (AGRAVADO), SHEILA TORRES NASCIMENTO 05389979150 - CNPJ: 33.783.478/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSULTA AO SISTEMA
SNIPER
(SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO) – CONSULTA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa
(N.U 1019684-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000062-26.2023.8.11.0037, movida em face de SHEILA TORRES NASCIMENTO E OUTRA, indeferiu o pedido de busca de bens em nome das Executadas, via sistema SNIPER e suspendeu o processo por um ano.

Em breve síntese, o recorrente aduz a utilização de ferramentas tecnológicas como o sistema SNIPER, ainda que implique no acesso a dados pessoais e vínculos patrimoniais das executadas, não representa qualquer violação a direitos fundamentais, especialmente quando ponderada com o direito constitucional da parte exequente à efetiva tutela jurisdicional. Trata-se de uma ponderação legítima entre princípios, onde o inadimplemento contumaz e a ocultação de bens autorizam medidas diligentes e proporcionais por parte do Judiciário.

Defende que a utilização do sistema SNIPER não tem caráter punitivo, tampouco desrespeita a dignidade da pessoa humana, em se tratando de instrumento legítimo de investigação patrimonial, autorizado exclusivamente por decisão judicial, com o objetivo de promover a efetividade da execução quando os meios ordinários de localização de bens se revelam ineficazes.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de utilização do sistema SNIPER, já que é cabível o uso de tal ferramenta investigativa para identificar eventuais vínculos patrimoniais ocultos da parte executada, com o objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação assumida perante a credora.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 287821898).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Adianto ser o caso de prover o recurso.

Vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis suas

alegações, como também já diversas vezes restou consignado por esta c. Câmara, existe a possibilidade de ocorrência de dano

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito

desde logo,
como único meio capaz de minimizar o prejuízo que vem suportando até o momento.

O art. 835 do Código de Processo Civil prescreve a ordem preferencial da penhora, iniciando com a modalidade de dinheiro em espécie, ou, em depósito/aplicação em instituições financeiras.

Nesta linha, para facilitar o andamento processual e o cumprimento das ordens judiciais, o art. 854 do CPC dispõe sobre o dever do juiz em utilizar dos sistemas conveniados para tentativa de penhora em dinheiro ou depósito/aplicação em instituições financeiras:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

§ 6o Realizado o pagamento da dívida por outro meio, o juiz determinará, imediatamente, por sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a notificação da instituição financeira para que, em até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a indisponibilidade.

§ 7o As transmissões das ordens de indisponibilidade, de seu cancelamento e de determinação de penhora previstas neste artigo far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

§ 8o A instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.

§ 9o Quando se tratar de execução contra partido político, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido por autoridade supervisora do sistema bancário, que tornem indisponíveis ativos financeiros somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida executada ou que tenha dado causa à violação de direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos atos praticados, na forma da lei.

Observa-se que o sistema SISBAJUD/BACENJUD é uma ferramenta eletrônica de comunicação desenvolvida para interligar o Poder Judiciário as instituições financeiras bancárias, com intermediação, gestão técnica e serviço de suporte a cargo do Banco Central do Brasil, a fim de facilitar a busca de informações e bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias de partes executadas envolvidas na ação, para efetivação de penhora e satisfação do crédito exequendo.

Conforme orientação jurisprudencial, para a utilização dos sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, não há a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A utilização dos Sistemas Bacen Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.
Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos”
(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020).

Neste sentido, especificamente quanto à possibilidade de reiteração de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, já se posicionou este e. Sodalício,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE NOVAS BUSCAS, OBSERVADAS A RAZOABILIDADE
- PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo Exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com os princípios da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo”
(N.U. 1003704-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2022, Publicado em 22/08/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – CONVÊNIO SISBAJUD – PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA – REITERAÇÃO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL – DECISÃO DE BASE REVOGADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. É razoável permitir a reiteração da ordem judicial quando já decorrido um prazo significativo desde a diligência anterior, já que a situação econômica dos devedores pode ter se alterado, a ponto de satisfazer, mesmo que em parte, a execução em curso”
(N.U 1015047-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de direito Privado, Julgado em 15/05/2022, Publicado DJE 24/05/2022).

No mesmo sentido, já decidiu este Sodalício acerca da consulta pelo sistema SNIPER, senão vejamos:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA PELO SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVO) - CONSULTA – POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A consulta ao sistema SNIPER é cabível para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, sem necessidade de prévio esgotamento das diligências por parte do exequente, na via administrativa, especialmente, no caso, quando as consultas via sistemas SISBAJUD foram infrutíferas, a evidenciar a necessidade de deferimento da medida. Precedentes do egrégio STJ.”
(N.U 1019684-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024).

Portanto, se mostra viável o acesso aos sistemas de pesquisa deste e. Tribunal à vista de salvaguardar o direito tutelado na busca pela satisfação do crédito devido.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a retomada do processamento e nova consulta ao sistema SNIPER em nome dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025